Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.
3. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
4. A situação elencada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para fins de procedência da ação rescisória, exige que a violação manifesta à norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante.
5. A prova falsa, como fundamento para rescindir o julgado, decorre de falsidade, material ou ideológica, de um documento que tenha sido determinante para a procedência do pedido, cuja prova pode ser feita na própria rescisória ou ter sido declarada em processo criminal ou civil, desde que a declaração de falsidade tenha sido reconhecida por sentença entre as mesmas partes e acobertada pela autoridade da coisa julgada.
6. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Assim, trata-se de erro dos sentidos em relação a atos ou documentos da causa originária, e não erro de julgamento, atacável pela via recursal adequada. Inteligência do §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil.
7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir sentença proferida em ação monitória contra a qual sequer apresentou recurso no momento oportuno, sobretudo quando a constituição do mandado monitório em título judicial é amparada nas provas produzidas nos autos originários e o autor pretende, em verdade, a reanálise das provas sob nova interpretação de cláusulas contratuais e a modificação de julgado que lhe foi desfaforável.
8. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese.
9. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.